Tribunal: TJSP
Processo: 1022590-28.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Suspensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Acórdão embargado que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que o amparam – Vício não identificado – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.